Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016452-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 811.909.301-10 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2o Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32.

2. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1016452-50.2021.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 212361671):

“Vistos.

Trata-se de ação de reivindicação de promoção, com pedido de antecipação de tutela, proposto por JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ressai da inicial que a parte requerente é policial militar desde 26/03/2002 e, ao longo de sua carreira, foi promovido apenas em duas ocasiões, a Cabo em 2014 e 3o Sargento em 2018.

Assevera que mesmo exercendo funções exclusivas de 1o Sargento, desempenhando a função administrativa de ajudante de unidade entre os anos de 2012 a 2016, a referida graduação nunca foi reconhecida.

Discorre acerca da irregularidade praticada pela Administração, pois que qualificou um soldado para a função de 1o Sargento, sem o remunerar devidamente, o que caracteriza claro e evidente enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Afirma ter direito a promoção de 1o Sargento, retroativa ao tempo em que exerceu a função de ajudante de unidade, ou seja, a junho de 2012 e, via de consequência, ser enquadrado aos cargos de Subtenente em Junho de 2015, 2o Tenente e 1o Tenente em janeiro de 2020.

Sustenta ainda que a presente ação tem por objetivo assegurar a sua promoção, de acordo com a função exercida, garantindo, assim, os seus direitos, bem como incluindo no curso de estágio de aperfeiçoamento de sargentos.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela, para determinar que o requerente seja incluído no curso do EAS (Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos), bem como a promoção à graduação de 1o sargento, por Ressarcimento de Preterição, de forma retroativa desde o ano de 2012, quando exercia a função de um 1o sargento, como Ajudante de Unidade, devendo ser publicado no Boletim Geral da Polícia Militar, até o julgamento final deste processo;”

E, no mérito, que o requerido compelido a conceder o efeito retroativo à promoção do Requerente, com o devido reenquadramento do mesmo no âmbito da Polícia Militar, com cômputo dos anos trabalhados como Ajudante de Unidade, bem como seja computado o tempo do trâmite processual, sendo o requerido, portanto, compelido as promoções de 1o Sargento a partir de junho de 2012; Subtenente, a partir de junho de 2015; 2o Tenente a partir de janeiro de 2016: 1o Tenente a partir de janeiro de 2020.

A inicial foi instruída com os documentos constantes no id. 56810000 ao id. 56812844.

No id. 62098844, sobreveio pedido de aditamento, para requerer a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais relativas aos últimos 5 (cinco) anos com a soma das 12 (doze) parcelas futuras, no valor de R$ 587.207,23 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e sete reais e vinte e três centavos); e ainda, retificar o valor da causa.

No id. 62987326 foi declarada a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da presente ação, remetendo-se os autos para este juízo especializado da Fazenda Pública.

Pela decisão constante no id. 63524674, foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça, proferida decisão indeferindo o pedido tutela de urgência e determinando a citação do requerido.

No id. 68669976 o requerido apresentou contestação, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, rechaçou os argumentos constantes na inicial, afirmando que não há qualquer norma que ampare o pedido do requerente.

Impugnação no id. 70171370.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

I – Da prejudicial de mérito de prescrição.

Com relação à prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7o, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte:

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;”
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 28, de 25/05/2000)

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942.

Consta do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 o seguinte:

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se originarem”

O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2o, abaixo reproduzido:

“O Decreto no 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.”

No caso dos autos, verifica-se que o requerente almeja a declaração do direito à promoções, bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salarias referentes ao 05 (cinco) últimos anos.

Em ações desta natureza em que ao menos parte do pedido são referentes a créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir:

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3o do Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em
A Fazenda Pública em Juízo
, Dialética, 2011, p. 78).

A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo:

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Destarte, tendo a ação sido distribuída em 16.08.2021, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas somente em relação aos 05 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação.

II – Da gratuidade da justiça.

Em que pese a irresignação do requerido quanto ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, descurou comprovar o contrário, ou seja, que o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízos do próprio sustento.

Assim, considerando que o requerido não apresentou qualquer prova a afastar o benefício já concedido anteriormente, indefiro a impugnação a justiça gratuita e mantenho os benefícios já concedidos.

III – Do Mérito.

Trata-se de matéria de direito e no caso, estou convencido que é possível o julgamento antecipado do mérito, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos exatos termos que autorizam o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte requerente afirma ter exercido o cargo de 1o Sargento entre os anos de 2012 e 2016, quando, na verdade, ocupava o cargo de Soldado, razão pela qual requer seja reconhecido o seu direito a promoção ao cargo de 1o Sargento desde quando passou a exercer as funções de ajudante de unidade.

Argui que em face ao reconhecimento a referida promoção, teria também o direito às promoções aos cargos de Subtenente, a partir de junho de 2015; 2o Tenente a partir de janeiro de 2016: 1o Tenente a partir de janeiro de 2020.

O requerido, conquanto não negue que o requerente tenha exercido as funções que seriam do cargo de 1o Sargento, afirma que as pretensões autorais não guardam sustentação legal.

Pois bem, primeiramente aponto para a incontroversa acerca do exercício das funções exercidas pelo requerente de 1o Sargento, ao tempo em que era Soldado.

Verifico que o cerne da questão cinge-se em decidir sobre o direito às promoções e, consequentemente ao recebimento das diferenças salariais.

Conforme já referido, o requerido não nega que o requerente tenha exercido função que seria típica de servidor superior hierárquico ao cargo em que este ocupava.

No que diz respeito à pretendida promoção / reclassificação de função para que o autor seja promovido ao Quadro de 1o Sargento em razão de exercício continuado da função do referido cargo superior, entendo que não procede a pretensão, na medida em que a simples atuação em desvio de função não lhe confere o direito a esta reclassificação, que, na realidade se trata de verdadeira promoção, sujeita ao cumprimento dos requisitos legais vigentes.

Consigno que eventual reconhecimento das promoções pretendidas resultaria em uma verdadeira transposição de carreira sem a realização de concurso público, visto que o requerente prestou concurso para o Quadro de Praças (Curso de Formação de Soldado), sendo que para ingresso no Quadro de Oficiais, teria que prestar concurso para o Curso de Formação de Oficiais CFO; ou para o Quadro Complementar de Oficiais CAOC, de acordo com a Lei Complementar n.o 529, de 31 de março de 2014, o que não se revela no presente caso.

Consigno ainda que a LC n. 10.076/2014 dispõe de critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, onde além do interstício do tempo, é necessária a análise concreta acerca do conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da norma acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que o requerente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.” (N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.” (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Feitas estas considerações, não se evidencia qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, ao menos quanto a não promoção dos cargos.

Em que pese o servidor não faça jus ao direito as promoções, evidenciando o desempenho de atividades estranhas ao seu cargo, posto ou graduação, passa a ter direito de receber as diferenças remuneratórias.

Portanto, independentemente da existência de previsão legal, a conclusão a que se chega é que, reconhecida a atuação em desvio de função, mediante o exercício de cargo privativo de patente hierarquicamente superior, o servidor faz jus à diferença de remuneração.

Esse entendimento é corroborado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula n.o 378, que assim prevê:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Dessa forma,
em tese
, o requerente teria o direito ao recebimento da diferença de remuneração decorrente do exercício da função de 1o Sargento durante todo o período de efetivo exercício.

Digo “em tese” porque as diferenças salarias em que o requerente teria direito, compreende somente o período de exercício do cargo superior ao que efetivamente ocupava, durante o período de 2012 a 2016.

Não obstante, verifica-se que o período e, portanto, os valores em que teria direito, foi fulminado pela prescrição, consoante alhures fundamentado.

IV – Dispositivo.

Não obstante o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença salarial havida entre os cargos de Soldado e 1o Sargento durante o período de efetivo exercício, considerando que o período antecede o quinquênio anterior a propositura da ação,
declaro prescrito
o direito ao recebimento, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
declaro extinto
o processo com resolução do mérito.

Em vista da sucumbência mínima do requerido, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do deferimento da gratuidade, suspendo a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 05 (cinco) anos, (art. 12 da Lei 1.060 /1950).

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, intimem-se as partes a requerer o que de direito.

P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por ambas as partes (ID. 212361672 e 212361673), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 212361679):

Visto,

Embargos de declaração opostos pela parte requerente no id. 131789496, arguindo a existência de contradição / omissão na sentença inclusa no id. 131165891.

Já no id. 132699902, a parte requerida opôs embargos de declaração, afirmando que a sentença foi extra-petita, analisando questão não requerida pela parte autora (reconhecimento de desvio de função).

Contrarrazões no id. 138228421 e no id. 138627607.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, acerca dos Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
”.

No caso em análise, não vislumbro a contradição / omissão alegada, mas sim, a intenção dos embargantes de alterar a decisão de modo que lhes favoreçam.

Esclareço que, não obstante o requerente tenha afirmado que “a prejudicial de prescrição foi acolhida, julgando o processo extinto com resolução de mérito.”, o que se revela é justamente o contrário, ou seja, foi julgado o mérito no seguinte sentido:

“(...)Portanto, independentemente da existência de previsão legal, a conclusão a que se chega é que, reconhecida a atuação em desvio de função, mediante o exercício de cargo privativo de patente hierarquicamente superior, o servidor faz jus à diferença de remuneração.

Esse entendimento é corroborado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula n.o 378, que assim prevê:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”(...)

Por derradeiro, consignou-se que “em tese, o requerente teria o direito ao recebimento da diferença de remuneração decorrente do exercício da função de 1o Sargento durante todo o período de efetivo exercício”, esse sim atingido pela prescrição.

Já com relação aos embargos opostos pelo requerido, observo que os pedidos da inicial envolvem justamente o “desvio da função” ocorrido por certo período, razão pela qual o requerente pleiteou o reenquadramento e as promoções deste decorrentes.

Com efeito, em exame à sentença objeto dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada, na medida em que o juízo, valendo-se do livre convencimento motivado, realizou a exposição das razões fáticas e jurídicas que justificaram a improcedência dos pedidos da ação.

Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão proferida, os embargantes devem buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio de embargos.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los IMPROCEDENTES, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.

Intimem-se.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não ocorreu a prescrição quinquenal em relação ao período relativo às diferenças salariais em razão da real função exercida, pois exerceu as atividades até o mês de dezembro de 2016 e a ação foi proposta em maio de 2021.

Assevera, de outra parte, que estão presentes os requisitos para a promoção por ressarcimento de preterição, pois exerceu a função destinada exclusivamente à graduação de Primeiro Sargento, pelo período compreendido entre os anos de 2012 a 2016, que não foi reconhecida quando de sua promoção para cabo em setembro de 2014.

Pontua que a escalação da parte apelante para o exercício da função administrativa de ajudante de unidade configura equiparação do posto, nos termos do artigo 66, inciso III, da Lei Complementar n.° 555/2014.

Afiança que “
o Apelado durante todos esses anos, beneficiou-se da mão de um soldado para a função de um graduado
” e “
não é justo que o Apelado tenha tais benefícios, e o Apelante não tenha garantia dos seus direitos, o que lhe causa um dano, pois, se o Apelado qualificou um soldado para a função de um 1o sargento, por que não o promover a tal graduação, já que exercia tal função? Já que ainda o Apelante preenchia tais requisitos para tal função
”.

Aduz, diante disso, que a parte apelante não só tem direito à equiparação da função que exercia, mas também a diferença salarial, nos termos da súmula n.° 378, do STJ.

Salienta, nesse contexto, que “
com fundamento no princípio da isonomia,
o Apelante tem direito à promoção a 1o Sargento, bem como as demais, até o posto de 1o Tenente PM do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM)
, uma vez que reconhecido o direito do Apelante, a instituição oferece os cursos para as promoções, duas vezes ao ano, sem custo algum para Administração Pública
”.

Consigna, ademais, que “
o
Apelado deveria ter promovido o Apelante no tempo certo, bem como ter fornecido os cursos de formação e habilitação no tempo hábil
, tendo em vista que, mesmo atendidos os demais requisitos legais, ficam os militares na dependência destes cursos para que possam obter a promoção, constituindo a omissão da administração um impedimento à sua ascensão na hierarquia
”.

Argumenta que “
embora o
Apelante esteja contando com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo serviço, e deste tempo contou-se por mais 04 (quatro) anos na função de ajudante de unidade de (junho 2012 a dezembro 2016), cargo esse exercido por um 1o sargento, conforme a escala de serviço anexa, o Requerente se quer, foi incluído no Quadro de Acessos para a promoção por equiparação de 1o Sargento PM, em junho de 2012
, só foi promovido a 3o Sargento em 05/09/2018, última data das promoções do Requerente
”.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de reformar INTEGRALMENTE a r. Sentença recorrida, para determinar ao Apelado o reenquadramento do Apelante no âmbito da Polícia Militar, com cômputo
dos anos trabalhados como Ajudante de Unidade
, da seguinte forma:
Promoção do Requerente a 1o Sargento seria em 2012, quando começo a contar o Interstício necessário para a promoção de Subtenente; Junho de 2015: Subtenente, Janeiro de 2016: 2o Tenente e Janeiro de 2020: 1o Tenente, com o consequente recebimento das diferenças salariais, por ser medida de justiça
” (ID. 209598829).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 212361682).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID. 213891188).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1016452-50.2021.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer (ID. 212359716):

“a) A concessão da
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, inaudita altera pars, determinando que o Requerente seja incluído no curso do EAS (
Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos
), bem como a
promoção à graduação de 1o sargento, por Ressarcimento de Preterição, de forma retroativa desde o ano de 2012, quando exercia a função de um 1o sargento, como Ajudante de Unidade
, devendo ser publicado no Boletim Geral da Polícia Militar, até o julgamento final deste processo;

b) Que seja o Estado compelido a conceder o efeito retroativo à promoção do Requerente, com o devido reenquadramento do mesmo no âmbito da Polícia Militar, com cômputo
dos anos trabalhados como Ajudante de Unidade
, bem como seja computado o tempo do trâmite processual, sendo o requerido, portanto, compelido as seguintes promoções:

Promoção do Requerente a 1o Sargento seria em 2012, quando começo a contar o Interstício necessário para a promoção de Subtenente;

Junho de 2015: Subtenente

Janeiro de 2016: 2o Tenente

Janeiro de 2020: 1o Tenente

c) A citação do Requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço mencionado no preâmbulo, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de confissão quanto às matérias de fato e sob os efeitos da revelia;

d) Ao final, que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos realizados, a fim de: e) Informa, desde já, que NÃO POSSUI INTERESSE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos do artigo 334, § 5o, do CPC.

f) A gratuidade da justiça, nos termos da preliminar de mérito;

g) A intimação do representante do Parquet Estadual;

h) Condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais e Honorários Advocatícios, em consonância ao disposto no Art. 55, da Lei no 9.099/95, e o Art. 85, do NCPC”.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado (ID. 209598827).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demandas que visam à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito da conclusão do magistrado singular, não há que se falar na incidência da Súmula n.° 85, do STJ, uma vez que não se trata de ato omissivo da Administração Pública, mas de pretensão que visa à retificação/revisão de ato administrativo.

E isso porque, a pretensão da parte apelante consiste em revisar o ato de promoção à graduação de Cabo PM (Decreto n.° 2.520, de 01 de setembro de 2014 - ID. 212359727), com a equiparação de posto e o cômputo do período compreendido entre o ano de 2012 a 2016 para promover-lhe à graduação de Primeiro-Sargento, com efeitos retroativos ao ano de 2012, com posterior revisão do ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento (Portaria n.° 158/DGP/SCP/PMMT, de 04 de setembro de 2018 - ID. 212359728), para que seja promovido à graduação de Subtenente em junho de 2015, Segundo-Tenente em Janeiro de 2016 e Primeiro-Tenente em Janeiro de 2020.

Assim, não se vislumbra hipótese de relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte apelante é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando que entre a promoção da parte apelante à graduação de Cabo PM, ocorrida em 01.09.2014, e o ajuizamento da presente ação, em 28.05.2021 (ID. 212359716), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, operou-se a prescrição do fundo de direito, não cabendo a discussão judicial a respeito do referido ato.

Além disso, mister pontuar que não se mostra juridicamente possível a revisão do ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento PM, datada de 04.09.2018, conforme pretendido pela parte apelante, com as posteriores promoções às graduações de Subtenente, Segundo-Tenente e Primeiro-Tenente, uma vez que tais pedidos estão condicionados à modificação do termo inicial do primeiro ato promocional, o qual está prescrito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).(Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

Demais disso, conquanto o juízo
a quo
tenha considerado a hipótese de reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferença remuneratória quanto ao período compreendido entre os anos de 2012 a 2016, perfaz curial registrar que não constam requerimentos nesse sentido na petição inicial, consoante pedidos já transcritos no presente voto.

Para mais, ainda que considerada a possibilidade de tal provimento jurisdicional, salienta-se que constam do processado escalas de convocações da parte apelante até o mês de abril de 2016, de modo que, admitindo o prazo prescricional quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo, tal pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição na data do ajuizamento da ação em 28.05.2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024